Tribunal: TJDFT
Processo: 0753118-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0753118-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J DA SILVA FEITOSA - CONFECCOES - ME AGRAVADO: ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por J DA SILVA FEITOSA - CONFECÇÕES – ME, contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de no 0703514-09.2018.8.07.0004, movido em desfavor de ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS. A decisão agravada deferiu a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos, nos seguintes termos (ID 177945042): “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pela executada objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário/poupança da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba impenhorável. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. No mérito, rechaçou os argumentos tecidos pelo impugnante. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704494-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES AGRAVADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Não decorrendo a penhora do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do executado deve ser reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1019141, 07044940220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A regra da impenhorabilidade se aplica também aos valores constantes em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos. Sobre o tema, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. LIMITE DE QUARENTA (40) SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 833, X, CPC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor até quarenta salários-mínimos deve ser reconhecida, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. A movimentação atípica da conta poupança, desacompanhada de qualquer circunstância reveladora de má-fé, fraude, ocultação de valores ou abuso do direito, não afasta a impenhorabilidade prevista em lei no art. 833, inciso X, do CPC, diante da ausência de demonstração da perda do caráter de reserva financeira. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1775227, 07311984220238070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJE: 6/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos, ID n. __________. Preclusa esta Decisão: a) em favor de ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS expeça-se o competente alvará eletrônico de levantamento da quantia penhorada/bloqueada nos autos. b) caso a parte tenha informado os dados bancários, defiro, desde já, a expedição de ofício à instituição financeira competente para a transferência do valor penhorado/bloqueado para a conta indicada na petição retro que abaixo, por oportuno, reproduzo. Ante o exposto, requer seja declarada a impenhorabilidade absoluta dos valores penhorados em nome da Executada, e, por conseguinte, seja transferido para conta poupança de ALESSANDRA CARVALHO DOS SANTOS – CPF: 706.571.571-04, na CEF, no 72505-0, agência 0655. Atribuo força de ofício a esta decisão.” Em suas razões, a agravante requer seja reformada a decisão interlocutória no sentido de que seja mantida a penhora e que se oficie o INSS para que deposite em juízo 30% dos próximos benefícios. Alternativamente, que se penhore 30% e libere 70% para o executado. Pede, ainda, que se restitua o prazo do dia 04/12/2023 pela impossibilidade do único advogado habilitado nos autos. Argumenta, em resumo, que não houve nenhuma comprovação de que a conta que fora penhorada percebia valor de benefício previdenciário, não se juntou nenhum extrato que demonstra depósito do suposto valor de acidentário, contracheque ou comprovante do INSS de recebimento do mesmo, ademais ao que parece o benefício já se cessou. Assim, não se demonstrou a verba ser alimentar. Aduz que a penhora tem que ser mantida haja vista que se trata de único meio suficiente para quitar o presente débito e encerrar o cumprimento de sentença. Ademais, pontua que a impenhorabilidade de salário tem sido flexibilizada pela jurisprudência, do que colaciona precedentes (ID 54412906). É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar o disposto no art. 932, III, do CPC, que, na busca pelo processo célere e racional, autoriza o relator, monocraticamente, a não conhecer de recurso inadmissível. O recurso não pode ser conhecido, porque é intempestivo. Nos termos do artigo 224, § 2o e § 3o, do CPC, considera-se publicado o ato judicial no primeiro dia subsequente ao da disponibilização da informação no Diário de Justiça eletrônico, em que haja expediente forense, iniciando-se, por conseguinte, a contagem do prazo recursal “no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”. Rememore-se que o prazo para a interposição do agravo de instrumento é de 15 dias úteis (art. 219 e art. 1.003, § 5o, do CPC). No caso concreto, a decisão agravada (ID 177945042) foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 16/11/2023, sendo efetivamente publicada em 17/11/2023 (ID 178283882). Assim, em 20/11/2023, dia útil subsequente à publicação, iniciou-se o prazo para interposição de recurso, findando-se em 11/12/2023. Ocorre que o recurso da agravante foi interposto no dia 12/12/2023, quando já expirado o prazo recursal. Assim, a intempestividade e a preclusão da matéria são manifestas. Embora haja pedido expresso no agravo acerca da restituição “do prazo do dia 04/12/2023 pela impossibilidade do único advogado habilitado nos autos”, não há declinação dos motivos que impediram a atuação do patrono no feito e não foi acostado nenhum documento nesse sentido. Ademais, a data mencionada (04/12/2023) sequer se aproxima do termo final do prazo recursal (11/12/2023), o que demonstra que após a alegada impossibilidade ainda havia o prazo de uma semana para atuação no feito, razão pela qual o pedido não pode ser acolhido. Nesse sentido, precedente desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO. PRAZO. ATESTADO MÉDICO. IMPEDIMENTO. PRÁTICA. ATOS PROCESSUAIS. SUBSTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA AUSENTE. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. 1. Segundo entendimento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o advogado somente terá direito à devolução do prazo, em virtude de doença, se ficar comprovado que a enfermidade fez com que ele ficasse totalmente impossibilitado de exercer a profissão e de substabelecer a outro advogado e que era o único procurador constituído pela parte (STJ. 4a Turma. AgRg no AREsp 813.405/SP, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 17/05/2016). 2. A ausência de comprovação nos autos de prova da impossibilidade total do patrono da parte para atuação tempestiva à prática dos atos processuais, ou substabelecimento do mandato, torna-se indevida a restituição do prazo processual. 3. Não há litigância de má-fé imputável à parte que se limita a buscar o reconhecimento do seu suposto direito, sem cometer qualquer ilícito processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0716189-74.2022.8.07.0000, Relatora: Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 03/11/2022) - g.n. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, com base no art. 932, III, do CPC e no art. 87, III, do RITJDFT, porque manifestamente inadmissível. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator